Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE. AGENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de arrolamento comum (inventário e partilha). 1.1. A decisão agravada declarou absolutamente nula a declaração de união estável registrada em escritura pública e determinou a exclusão da agravante da relação processual pela patente falta de interesse e legitimidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cifra-se a controvérsia em verificar a existência de elementos que comprovem a união estável alegada pela agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. 2. Celebrada escritura pública e outorgada procuração sem a condição de "agente capaz", o negócio jurídico padece de invalidade e não pode ser mantido, ainda que se percebesse a vontade da parte curatelada em manter a união declarada.
4. Parecer do Ministério Público: "Dessa forma, não há evidências que comprovem o direito da agravante de participar da partilha do patrimônio do inventariado em razão ausência de legitimidade e interesse processual, uma vez que a Escritura Pública de Declaração de União Estável foi lavrada quando o inventariado já estava judicialmente interditado, o que impede o reconhecimento de sua validade devido à inexistência de capacidade civil" (Dr. Beniz Silva Queiroz Bastos).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “Não há, nos autos, comprovação de que a agravante pode participar da partilha do acervo do inventariado como meeira, tampouco herdeira, pois carece de legitimidade e interesse processual, pois a Escritura Pública de Declaração de União Estável foi lavrada em 07/07/2010, quando o inventariado já se encontrava judicialmente interditado, sendo impossível concluir pela sua validade em razão da inexistência de agente capaz”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art 104.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07028910320228070004, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 15/4/2024.